Tribunal: TJES
Processo: 5012416-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012416-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ANDRE LUIZ DUARTE COSTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO SUB JUDICE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos de instrumento interpostos pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) e pela Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) contra decisão que assegurou ao candidato André Luiz Duarte Costa a manutenção de sua inscrição como pessoa com deficiência no certame do Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, com reserva de vaga sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão do candidato das vagas reservadas a pessoas com deficiência, com base em decisão da equipe multiprofissional, foi realizada em conformidade com a legislação aplicável; (ii) analisar a possibilidade de manutenção do candidato no certame, em caráter sub judice, até a decisão final da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação vigente, incluindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto nº 3.298/1999, exige avaliação biopsicossocial abrangente para caracterização da deficiência, considerando barreiras sociais e limitações físicas ou sensoriais.

4. Os laudos apresentados pelo agravado indicam limitações significativas decorrentes de condição ortopédica grave e permanente, com impacto na mobilidade e no desempenho diário, enquanto a decisão administrativa carece de fundamentação robusta sobre esses aspectos.

5. Embora o edital seja a "lei do concurso", ele deve respeitar os direitos fundamentais e a legislação superior. A intervenção judicial limita-se à legalidade, especialmente em casos que envolvam direitos fundamentais.

6. A manutenção do candidato no certame como sub judice resguarda o princípio da igualdade, garantindo sua participação sem garantia de nomeação, até que a questão seja definitivamente resolvida.

7. A exclusão do candidato com base em critérios insuficientemente justificados contraria o princípio da inclusão e reforça barreiras sociais.

8. O argumento de prejuízo financeiro e administrativo carece de proporcionalidade e não se sustenta juridicamente, sendo irrelevante frente aos direitos fundamentais envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos de agravo de instrumento desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato das vagas reservadas a pessoas com deficiência em concurso público deve observar avaliação biopsicossocial criteriosa e fundamentada, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e o Decreto nº 3.298/1999.

2. A participação de candidato sub judice em certame público, até decisão definitiva, preserva os princípios da isonomia e da segurança jurídica, sem garantir direito à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.146/2015; Decreto nº 3.298/1999; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.04.2017; TJ-DF, AI nº 07254506320228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 01.02.2023; TJ-MG, AI nº 10000180230864006, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 22.10.2019; TJ-ES, AI nº 5006362-02.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000]

e por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
[5013329-58.2024.8.08.0000]

contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Originária com Tutela de Urgência proposta por
ANDRÉ LUIZ DUARTE COSTA
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência do autor, de modo a determinar ao primeiro Requerido que mantenha o enquadramento do Requerente enquanto pessoa portadora de deficiência física nas demais fases do certame deflagrado pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2 até ulterior deliberação deste Juízo, com a reserva de vaga em seu favor para a hipótese de eventuais convocações alcançarem a sua posição na lista de classificação, apondo-se a expressão sub judice em relação à sua participação a partir da data da decisão agravada e até que efetivamente definida a questão posta em juízo.

Em suas razões recursais, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
aduz, em síntese, que:
(i)
“o Agravado inscreveu-se no presente concurso para concorrer a uma das vagas destinadas as pessoas com deficiência para o Ênfase 3 – Logística de Transportes – Controle Sudeste, e obteve a nota de 54,00 pontos na prova objetiva, classificando-se na 448ª posição em ampla concorrência e na 7ª posição na concorrência às vagas reservadas às pessoas com deficiência”;
(ii)
“Considerado aprovado nas provas objetivas apenas nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o Agravado foi convocado para a avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência, por meio do Edital nº 6 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, de 19 de abril de 2024. Ocorre que o Agravado foi inapto provisoriamente na avaliação, uma vez que foi constatado, pela equipe multiprofissional, que a condição clínica ortopédica do Agravado não acarreta dificuldade para desempenho das funções, assim, não se caracteriza como deficiência, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente”;
(iii)
“o Agravado perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, tendo sido eliminado do processo seletivo, uma vez que já havia sido eliminado do certame em ampla concorrência, por não ter alcançado classificação suficiente para figurar no resultado final das provas objetivas, nos termos dos subitens 3.1.11.8 alínea ‘e’, 3.1.11.9, 7.3 e Anexo I do edital de abertura”;
(iv)
“A legislação que rege o assunto foi expressa no sentido de que, para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência deverá [sic] dificuldades para o desempenho de funções”;
(v)
“a Banca Examinadora, na avaliação biopsicossocial do Agravado, agiu nos estritos limites da lei”;
(vi)
“qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação e seleção estabelecidos no certame e na avaliação biopsicossocial, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno”;
(vii)
“a legislação estabeleceu expressamente a necessidade de verificação da deficiência informada pelo candidato, bem como estabeleceu ainda que nem toda alteração física tem o condão de qualificar o seu portador como pessoa com deficiência”;
(viii)
“a verificação da alegada deficiência do candidato e de sua adequação aos termos definidos pela lei, por meio de avaliação da equipe multiprofissional, é perfeitamente legal, além conferir lisura ao certame, mantendo o tratamento isonômico a todos os candidatos”;
(ix)
“a análise realizada pela equipe multiprofissional está em plena consonância com as regras estabelecidas em edital e na legislação vigente”;
(x)
“a equipe multiprofissional concluiu que a condição clínica ortopédica do Agravado não acarreta dificuldade para desempenho das funções, assim, tal condição, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência visual à luz da legislação vigente, o problema clínico do candidato não caracteriza deficiência, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com

deficiência à luz da legislação vigente”;
(xi)
“em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a fase de avaliação biopsicossocial, o Poder Judiciário não poderá substituir a Banca Examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente”;
(xii)
“Mantidos os efeitos do r. decisum a quo, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Agravado, eliminado na fase de avaliação biopsicossocial, teria a oportunidade de prosseguir nas demais etapas do concurso, mesmo sem ser considerado apto na referida avaliação, o que é vedado em edital”;
(xiii)
“o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, fundamentando, quando ao
periculum in mora,
que “os candidatos que não são pessoas com deficiência e foram considerados inaptos na avaliação biopsicossocial e, consequentemente perderam o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido” e que “o retorno de candidatos eliminados ao certame, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”. Também aduz que “o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela gerará danos ao erário, haja vista que o Agravado, regularmente eliminado do certame, realizará as demais fases do certame”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9662105, o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Agravo Interno interposto no Id n. 11191758 por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
contra a r. decisão lançada no Id n. 9662105.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentado por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699846, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5013329-58.2024.8.08.0000,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
afirma, em síntese, que:
(i)
“ a parte agravada não comprovou a existência de periculum in mora a ensejar a pretendida concessão do pedido liminar – até porque, acaso fosse devida sua contratação ou reserva de vaga – o que não o é – poderá ser contratado ao final do processo, sem qualquer empecilho”;
(ii)
“o periculum in mora para a PETROBRAS caso mantida a liminar é enorme, o que, certamente, causar-lhe-á dano irreparável, pois teria ela de reservar vaga”;
(iii)
“ o candidato perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e foi eliminado do certame considerando a classificação final obtida pelo por ele na lista de ampla concorrência, nos termos dos subitens 3.1.11.3, 3.1.11.8 e 3.1.11.9 do Edital de abertura”;
(iv)
“De fato, a equipe multiprofissional e interdisciplinar constatou que a candidata não se enquadra no Decreto Lei 3.298/99, perdendo o direito de concorrer a uma das vagas reservadas as pessoas com deficiência nos termos da alínea “d” do subitem 3.1.11.8 do Edital de abertura”;
(v)
“admitir o candidato, ora agravado, fere o princípio da legalidade, bem como a isonomia entre os participantes, pois coloca em posição vantajosa e desproporcional em relação aos demais candidatos classificados”.

Diante de tais argumentos, assim como fez
o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000], requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9776645, o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo Interno interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
(Id n. 10927021) contra a r. decisão lançada no Id n. 9776645.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
devendo ser incluído na mesma sessão que o recurso de agravo de instrumento n. 5013329-58.2024.8.08.0000, considerando a necessidade de julgamento conjunto, haja vista que ambos os recursos atacam a mesma decisão proferida em primeira instância.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de Agravo de Instrumento interpostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000]

e por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
[5013329-58.2024.8.08.0000]

contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da “Ação Originária com Tutela de Urgência proposta por
ANDRÉ LUIZ DUARTE COSTA
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência do autor, de modo a determinar ao primeiro Requerido que mantenha o enquadramento do Requerente enquanto pessoa portadora de deficiência física nas demais fases do certame deflagrado pelo Edital nº 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2 até ulterior deliberação deste Juízo, com a reserva de vaga em seu favor para a hipótese de eventuais convocações alcançarem a sua posição na lista de classificação, apondo-se a expressão sub judice em relação à sua participação a partir da data da decisão agravada e até que efetivamente definida a questão posta em juízo.

Em suas razões recursais, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
aduz, em síntese, que:
(i)
“o Agravado inscreveu-se no presente concurso para concorrer a uma das vagas destinadas as pessoas com deficiência para o Ênfase 3 – Logística de Transportes – Controle Sudeste, e obteve a nota de 54,00 pontos na prova objetiva, classificando-se na 448ª posição em ampla concorrência e na 7ª posição na concorrência às vagas reservadas às pessoas com deficiência”;
(ii)
“Considerado aprovado nas provas objetivas apenas nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o Agravado foi convocado para a avaliação da equipe multiprofissional das pessoas candidatas que se declararam com deficiência, por meio do Edital nº 6 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2, de 19 de abril de 2024. Ocorre que o Agravado foi inapto provisoriamente na avaliação, uma vez que foi constatado, pela equipe multiprofissional, que a condição clínica ortopédica do Agravado não acarreta dificuldade para desempenho das funções, assim, não se caracteriza como deficiência, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente”;
(iii)
“o Agravado perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, tendo sido eliminado do processo seletivo, uma vez que já havia sido eliminado do certame em ampla concorrência, por não ter alcançado classificação suficiente para figurar no resultado final das provas objetivas, nos termos dos subitens 3.1.11.8 alínea ‘e’, 3.1.11.9, 7.3 e Anexo I do edital de abertura”;
(iv)
“A legislação que rege o assunto foi expressa no sentido de que, para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência deverá [sic] dificuldades para o desempenho de funções”;
(v)
“a Banca Examinadora, na avaliação biopsicossocial do Agravado, agiu nos estritos limites da lei”;
(vi)
“qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação e seleção estabelecidos no certame e na avaliação biopsicossocial, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno”;
(vii)
“a legislação estabeleceu expressamente a necessidade de verificação da deficiência informada pelo candidato, bem como estabeleceu ainda que nem toda alteração física tem o condão de qualificar o seu portador como pessoa com deficiência”;
(viii)
“a verificação da alegada deficiência do candidato e de sua adequação aos termos definidos pela lei, por meio de avaliação da equipe multiprofissional, é perfeitamente legal, além conferir lisura ao certame, mantendo o tratamento isonômico a todos os candidatos”;
(ix)
“a análise realizada pela equipe multiprofissional está em plena consonância com as regras estabelecidas em edital e na legislação vigente”;
(x)
“a equipe multiprofissional concluiu que a condição clínica ortopédica do Agravado não acarreta dificuldade para desempenho das funções, assim, tal condição, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com deficiência visual à luz da legislação vigente, o problema clínico do candidato não caracteriza deficiência, portanto, não têm o condão de qualificá-lo como pessoa com

deficiência à luz da legislação vigente”;
(xi)
“em nenhuma das fases do concurso público, inclusive a fase de avaliação biopsicossocial, o Poder Judiciário não poderá substituir a Banca Examinadora quanto ao mérito administrativo, ou seja, os critérios de avaliação e seleção adotados, quando eles estão de acordo com a legislação vigente”;
(xii)
“Mantidos os efeitos do r. decisum a quo, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Agravado, eliminado na fase de avaliação biopsicossocial, teria a oportunidade de prosseguir nas demais etapas do concurso, mesmo sem ser considerado apto na referida avaliação, o que é vedado em edital”;
(xiii)
“o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, fundamentando, quando ao
periculum in mora,
que “os candidatos que não são pessoas com deficiência e foram considerados inaptos na avaliação biopsicossocial e, consequentemente perderam o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, com base na decisão recorrida, poderiam ajuizar demandas objetivando realizar a referida fase em momento diverso ao determinado em edital, o que inviabiliza a conclusão do certame no cronograma estabelecido” e que “o retorno de candidatos eliminados ao certame, tornam o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”. Também aduz que “o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela gerará danos ao erário, haja vista que o Agravado, regularmente eliminado do certame, realizará as demais fases do certame”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9662105, o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Agravo Interno interposto no Id n. 11191758 por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
contra a r. decisão lançada no Id n. 9662105.

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699456, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno apresentado por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699846, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, nos autos do Agravo de Instrumento n. 5013329-58.2024.8.08.0000,
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
afirma, em síntese, que:
(i)
“ a parte agravada não comprovou a existência de periculum in mora a ensejar a pretendida concessão do pedido liminar – até porque, acaso fosse devida sua contratação ou reserva de vaga – o que não o é – poderá ser contratado ao final do processo, sem qualquer empecilho”;
(ii)
“o periculum in mora para a PETROBRAS caso mantida a liminar é enorme, o que, certamente, causar-lhe-á dano irreparável, poisteria ela de reservar vaga”;
(iii)
“ o candidato perdeu o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e foi eliminado do certame considerando a classificação final obtida pelo por ele na lista de ampla concorrência, nos termos dos subitens 3.1.11.3, 3.1.11.8 e 3.1.11.9 do Edital de abertura”;
(iv)
“De fato, a equipe multiprofissional e interdisciplinar constatou que a candidata não se enquadra no Decreto Lei 3.298/99, perdendo o direito de concorrer a uma das vagas reservadas as pessoas com deficiência nos termos da alínea “d” do subitem 3.1.11.8 do Edital de abertura”;
(v)
“admitir o candidato, ora agravado, fere o princípio da legalidade, bem como a isonomia entre os participantes, pois coloca em posição vantajosa e desproporcional em relação aos demais candidatos classificados”.

Diante de tais argumentos, assim como fez
o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000], requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9776645, o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo Interno interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
(Id n. 10927021) contra a r. decisão lançada no Id n. 9776645.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas por
ANDRE LUIZ DUARTE COSTA
no Id n. 11699481, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao analisar, em cognição sumária, o primeiro recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000] em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido, por considerar, essencialmente, que
“o perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da (i)rregularidade do teste de corrida”.

De igual modo, ao analisar, também em cognição não exauriente, o segundo recurso de agravo de instrumento interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
[5013329-58.2024.8.08.0000], buscando coerência com o posicionamento já externado, indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido.

Nesta oportunidade, em que aprecio o feito em cognição mais ampla, entendo que deve ser mantida a r. decisão agravada.

Ambos os agravantes sustentam que o agravado foi considerado inapto pela equipe multiprofissional, com base no Decreto nº 3.298/1999 e no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Apontam que a condição ortopédica do agravado não gera dificuldades significativas para o desempenho das funções e que a decisão administrativa deve prevalecer.

A avaliação do enquadramento como pessoa com deficiência deve observar os preceitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146/2015) e do Decreto n.º 3.298/1999, em especial a interpretação de que a deficiência caracteriza-se pela interação de limitações físicas ou sensoriais com barreiras sociais que dificultem a plena participação do indivíduo em condições de igualdade.

No caso concreto, os documentos acostados pelo agravado, em especial os laudos médicos apresentados, apontam limitações decorrentes de condição ortopédica grave e permanente, capazes de impactar a mobilidade e o desempenho em atividades diárias. A decisão recorrida observou que as conclusões da banca examinadora foram insuficientemente fundamentadas, não havendo adequada análise dos reflexos práticos da condição clínica apresentada. Esse critério estrito contraria a interpretação sistêmica da legislação vigente, que exige avaliação biopsicossocial abrangente, e não meramente funcional.

Os agravantes alegam ainda que as regras editalícias, especialmente os critérios de avaliação biopsicossocial, foram observadas rigorosamente. Argumentam que qualquer discordância com o edital deveria ter sido objeto de impugnação prévia.

Entretanto, pontuo que, embora o edital seja a lei do concurso, ele deve respeitar a legislação superior. O respeito à vinculação editalícia não autoriza que a banca examinadora ignore direitos fundamentais, especialmente aqueles destinados à proteção das pessoas com deficiência. Ademais, a análise judicial aqui se restringe à legalidade dos atos administrativos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.”
(RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.).

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, deve corrigir atos administrativos que afrontem direitos fundamentais ou apresentem vícios de fundamentação, como ocorre no caso concreto.

Nesse contexto, considerando a necessidade de averiguar a legalidade do ato administrativo, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário no caso em apreço.

Outrossim, nada obsta que, no curso dos autos de origem, após a devida instrução processual, possa o Magistrado a quo alterar seu posicionamento.

Em evolução, pondero que não encontro pertinência na argumentação dos agravantes no sentido de que a manutenção do agravado no certame compromete a isonomia, pois o colocaria em posição vantajosa em relação aos demais candidatos. Ao contrário, entendo que a decisão recorrida preserva a isonomia ao permitir que o agravado participe das fases subsequentes na condição sub judice, sem garantia de nomeação, até que haja decisão final.

O princípio da igualdade exige tratar os desiguais na medida de sua desigualdade. Negar ao agravado essa oportunidade seria criar um cenário de exclusão e reforçar barreiras sociais que a legislação busca eliminar.

De igual forma, também não encontro qualquer pertinência na tese de que a manutenção do agravado no concurso geraria prejuízos financeiros e administrativos, uma vez que tal argumento é desproporcional e não se sustenta juridicamente.

Portanto, a decisão agravada, ao assegurar a participação sub judice do agravado no certame, harmoniza os direitos fundamentais à igualdade e à inclusão com o princípio da segurança jurídica. A tese dos agravantes de que a exclusão do agravado é irreversível não encontra amparo legal, uma vez que a legislação e a jurisprudência garantem a proteção de candidatos em situação análoga:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PCD. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA RESERVAR VAGA. DECRETO Nº 3.298/99. ALGUMA PROBABILIDADE DE ÊXITO. FASES SUBSEQUENTES DO CONCURSO. CURSO DE FORMAÇÃO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em observância ao princípio da economia processual, adequada a análise conjunta do agravo interno com o agravo de instrumento, quando este comportar julgamento de mérito. Precedentes. 2. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, a parte agravante inscreveu-se no concurso público para provimento de cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas a PCD. A avaliação biopsicossocial realizada pela banca examinadora do certame concluiu que o candidato não se enquadra nos critérios legais da pessoa com deficiência (Decreto nº 3.298/99). O agravante pretende ser mantido no processo seletivo, concorrendo às vagas destinadas a PCD. 4. Da detida análise dos autos, há indicação de que a decisão definitiva sobre se a condição de saúde do agravante, portador de discromatopsia (discromopsia ou daltonismo), atende aos requisitos necessários para concorrer às vagas do certame destinadas às pessoas com deficiência, demandará a produção de prova técnica pericial. 4.1. Apesar disso, os elementos de prova até o momento produzidos indicam alguma probabilidade de êxito da pretensão autoral.
Assim, a manutenção do candidato no certame, a fim de que participe das fases posteriores à avaliação biopsicossocial do concurso público, como candidato sub judice, visa garantir que, em caso de eventual julgamento procedente na ação de conhecimento, o provimento judicial será efetivado da maneira menos tumultuada e onerosa à administração pública.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-DF 07254506320228070000 1656084, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL - CONDIÇÃO DE SAÚDE: SUB JUDICE - PARTICIPAÇÃO EM CURSO - CONCESSÃO LIMINAR: DEFERIMENTO - NOMEAÇÃO: CONDIÇÃO. Encontrando-se sub judice as questões sobre as condições de saúde do candidato em concurso público, com o deferimento liminar de superação temporária dos óbices opostos na seara administrativa, nada impede siga o candidato nas demais fases do certame, inclusive vindo a ser nomeado e empossado, com consequente participação em curso de formação em condições iguais aos demais concorrentes, tudo até o deslinde definitivo da demanda. (TJ-MG - AI: 10000180230864006 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

Este também é o entendimento predominante no âmbito deste órgão colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006362-02.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: DIEGO SANTOS CAVALCANTE AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO – DECISÕES QUE APENAS PERMITIRAM A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. As decisões liminares têm natureza precária, e, como tais, podem ser mantidas, revogadas, ou alteradas, ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296, CPC. 2. Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo. 3. Caso concreto que não consiste em preterição. As decisões judiciais não reconheceram o direito do recorrente em ser nomeado e empossado. Houve, apenas, a prolação de decisões precárias que reconheceram o direito do recorrente a participar das demais etapas do certame. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006362-02.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Agravo de Instrumento interpostos por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
[5012416-76.2024.8.08.0000]

e por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
[5013329-58.2024.8.08.0000] e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão de primeiro grau, sem prejuízo de ulterior deliberação pelo juízo de origem no decorrer do trâmite processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar